Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600403-77.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: OSAEL LUIZ DA ROSA
Órgão julgador: RECORRENTE: OSAEL LUIZ DA ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
22/02/2021
Número: 0600403-77.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 04/11/2020
Processo referência: 0600403-77.2020.6.16.0061
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600403-
77.2020.6.16.0061, (DRAP - 0600392-48.2020.6.16.0061), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Osael Luiz da Rosa, para concorrer ao cargo de Vereador. (Impugnação pelo Partido
Democrático Trabalhista ao Registro de Candidatura de Osael Luiz Da Rosa, candidato ao cargo de
vereador, pelo partido Republicano da Ordem Social, com o nº 90190, com o nome de urna:
Soldado Rosa, município de Arapongas/PR, sob a alegação de que o impugnado registrou sua
filiação intempestivamente, conforme se observa na certidão expedida pelo Tribunal Superior
Eleitoral, a qual informa em seu bojo o cadastro de filiação no dia 25/05/2020. Tem-se, ainda, que,
supostamente, teria o Impugnado procedido à filiação na data de 25/03/2020, o que não se confirma
pela data de cadastro de filiação, restando demonstrado o descumprimento do requisito essencial
de 06 (seis) meses de filiação partidária). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
OSAEL LUIZ DA ROSA (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - ARAPONGAS -
PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25039
466
18/02/2021 14:50 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.198
RECURSO ELEITORAL 0600403-77.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: OSAEL LUIZ DA ROSA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO – DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS -
EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM
JULGADO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.
A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é
autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal
condenatória transitada em julgado.
A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados
criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença
condenatória, não exerçam os seus direitos políticos.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 25039466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/02/2021 14:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021814504504800000024283842
Número do documento: 21021814504504800000024283842

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por OSAEL LUIZ DA ROSA,
candidato não eleito ao cargo de vereador, em face da sentença prolatada pelo Juízo
da 61ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR que indeferiu o seu registro de candidatura.
Em razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, que a questão
relativa à condenação criminal não foi suscitada nos autos e que, por isso, está
preclusa. No mérito, afirma que a condenação por crime militar não está prevista no rol
taxativo do artigo 1, inciso I, alínea “e” da LC nº. 64/90, não estando inelegível.
Por fim, requer a reforma da sentença para deferir o seu registro de
candidatura.
O recorrido não apresentou contrarrazões.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Conforme relatado, a sentença recorrida indeferiu o presente pedido de
registro de candidatura, por considerar que o recorrente não possui a plenitude dos
direitos políticos em razão da existência de condenação criminal transitada em julgado,
não havendo notícia da extinção da punibilidade.
No que tange à alegação de ocorrência de preclusão, anoto que as
condições de elegibilidade devem ser apreciadas de ofício pelo órgão julgador, não
ocorrendo preclusão desta matéria, nos termos da Súmula 45 do TSE, de seguinte teor:

Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da
existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade,
desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.

Assim, rejeito a preliminar arguida.
Num. 25039466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/02/2021 14:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021814504504800000024283842
Número do documento: 21021814504504800000024283842

Por primeiro, note-se que o recorrente encontra-se com seus direitos
políticos por força do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e não com restrição em
sua capacidade eleitoral passiva decorrente da incidência da hipótese de inelegibilidade
do artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da LC nº 64/90.
É certo que qualquer pretenso candidato para concorrer às eleições deve
possuir as condições de elegibilidade elencadas no artigo 14, § 3º da Constituição
Federal, que dispõe:

Art. 14.
(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
(...)

Outrossim, o artigo 15 da Carta Magna estabelece os casos em que
ocorrerá perda ou suspensão dos direitos políticos, confira-se:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará
nos casos de:
(...)
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do
art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.
Num. 25039466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/02/2021 14:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021814504504800000024283842
Número do documento: 21021814504504800000024283842

Nesse ponto, ao contrário do que afirma o recorrente, destaco que a
suspensão dos direitos políticos trata-se de consequência imediata da condenação
criminal transitada em julgado e persiste enquanto durarem os efeitos da pena,
independentemente da natureza do crime.
Nesse sentido:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
AUTOAPLICAÇÃO.
CONSEQUÊNCIA
IMEDIATA
DA
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE
NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR
CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra de suspensão dos
direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência
imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. 2. A autoaplicação
independe da natureza da pena imposta. 3. A opção do legislador constituinte foi no
sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os
efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos. 4. No caso
concreto, recurso extraordinário conhecido e provido. (STF. RE 601182, Relator(a):
MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 08/05/2019, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG
01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019).

Portanto, conclui-se que a pessoa que está com seus direitos políticos
suspensos, em razão de condenação criminal, não pode ser candidata, diante da
ausência de condição de elegibilidade.
No particular, constata-se das ids. 17064866 e 17066566 que o recorrente
encontra-se com os direitos políticos suspensos por força de condenação criminal
transitada em julgado, proferida no processo 0021057-24.2017.8.16.0013, da Vara da
Justiça Militar Estadual de Curitiba/PR, condenado a pena de 1 ano e 6 meses de
reclusão, em regime aberto, sendo a pena privativa substituída por restritiva de direitos,
com trânsito em julgado em 03/08/2020.
Outrossim, não há notícia nos autos da extinção da punibilidade.
Nessa ordem de ideias, tem-se que o candidato recorrido não preenche as
condições de elegibilidade, razão pela qual deve ser indeferido o seu registro de
candidatura.
Por fim, em relação à filiação partidária, verifica-se que o candidato teve
sua filiação reconhecida por sentença judicial transitada em julgado, proferida nos autos
de FP 0600059-96.2020.6.16.0061, não havendo qualquer reparo a ser feito na
sentença ora recorrida.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

Num. 25039466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/02/2021 14:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021814504504800000024283842
Número do documento: 21021814504504800000024283842

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600403-77.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO
QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: OSAEL LUIZ DA ROSA - Advogado do RECORRENTE: JORDAN
ROGATTE DE MOURA - PR0056656 - RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRIDO: GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR0030474, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, MARCUS VINICIUS
GONCALVES CAETANO - PR0049649..

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento os Eminentes
Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.02.2021.
Num. 25039466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/02/2021 14:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021814504504800000024283842
Número do documento: 21021814504504800000024283842